Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado ao deixar de considerar o prazo contratual de 60 (sessenta) dias após a conclusão das obras para a entrega das chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, nota-se que a questão da ampliação do prazo de tolerância para entrega do imóvel, relativa ao período de 60 dias para a entrega das chaves foi objeto do Recurso Inominado, contudo não foi analisada, devendo ser reconhecida a omissão no Acórdão.
7. Com efeito, as partes livremente pactuaram os prazos fixados no contrato de financiamento, em conformidade com o disposto no artigo 421 do Código Civil, que preza pela liberdade contratual e pela observância da função social do contrato.
8. Dessa forma, assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de observância do prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias previsto em contrato para a entrega das chaves, pois, embora prevaleça a data de entrega estipulada no Termo de Reserva, a Cláusula 15.1.1 do contrato faz referência ao término de conclusão das obras, sem menção expressa ao prazo a que se refere, isto é, se do Termo de Reserva ou do contrato, devendo incidir, portanto, sobre o termo final que prepondera em favor dos consumidores, no caso 30/06/2022, como assentado na sentença, de modo que a prorrogação alcança o dia 29/08/2022. Assim, o prazo de tolerância para a entrega das chaves se mostra apto a dilatar o prazo de entrega do imóvel.
9. Considerando a reforma do acórdão para dar provimento parcial ao Recurso Inominado, no tocante à tolerância para a entrega das chaves, não há que se falar em condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, passando a constar: “15. Preliminares rejeitadas. Recurso provido em parte para reformar a sentença, a fim fixar como data final para entrega das chaves o dia 30/08/2022, data que deve ser considerada como referência para cálculo da indenização por danos materiais, relativos aos juros de obra e lucros cessantes, nos termos fixados na sentença. 16. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente integralmente vencido”.
11. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.